Tribunal: TJSP
Processo: 1504953-64.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – pretensão de outorga do redutor previsto no art. 33, §4o da lei de drogas, fixação de regime inicial aberto ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito – parcial acolhimento – dosimetria – réu menor, primário e confesso - tráfico privilegiado caracterizado – redutor concedido na fração de 1/3 – regime prisional MITIGADO – recurso

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – pretensão de outorga do redutor previsto no art. 33, §4o da lei de drogas, fixação de regime inicial aberto ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito – parcial acolhimento – dosimetria – réu menor, primário e confesso - tráfico privilegiado caracterizado – redutor concedido na fração de 1/3 – regime prisional MITIGADO – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504953-64.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEONARDO
PEREIRA RODRIGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para conceder o privilégio previsto no §4o, do art. 33, da Lei
no 11.343/06, para Leonardo Pereira Rodrigues da Silva, redimensionando as
reprimendas para 03 anos e 04 meses de reclusão, e pagamento de 333 dias-multa, no
valor unitário mínimo, estabelecer o regime inicial semiaberto, converter a pena
privativa de liberdade em restritivas de direitos, como especificado, mantida, no mais,
a r. sentença. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504953-64.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1504953-64.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo 14a Vara Criminal
Apelante: Leonardo Pereira Rodrigues da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 24222
TRÁFICO DE DROGAS PRETENSÃO DE OUTORGA DO
REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4o DA LEI DE
DROGAS, FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO OU
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITO

PARCIAL
ACOLHIMENTO

DOSIMETRIA

RÉU
MENOR,
PRIMÁRIO E CONFESSO - TRÁFICO PRIVILEGIADO
CARACTERIZADO

REDUTOR
CONCEDIDO
NA
FRAÇÃO DE 1/3
REGIME PRISIONAL MITIGADO

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Leonardo
Pereira Rodrigues da Silva, contra a r. sentença de fls. 112/116, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 05 anos de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do
pagamento de 500 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 127/138), pleiteando a
redução das penas, abrandamento do regime prisional e substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 142/145).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 177/191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504953-64.2019.8.26.0228 -Voto no
3
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 66/68), no dia 1o de
março de 2019, por volta de 11 horas, na Rua Calixto Garcia, n° 112,
Rio Pequeno, cidade e comarca de São Paulo, Leonardo Pereira
Rodrigues da Silva, trazia consigo, para fins de entrega e consumo de
terceiros, 75 porções (147,7 g), de maconha, substância que causa
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/07),
auto de exibição e apreensão (fl. 08), auto de constatação provisória
(fls. 19/21), exame químico toxicológico (fls. 84/86), e demais
elementos probatórios constante nos autos.
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais e
confissão do acusado, tanto que a defesa não se insurge contra o
mérito da condenação.
Passo, então, a analisar a pena e o regime prisional.
A defesa pleiteia a redução da reprimenda imposta,
buscando a aplicação do redutor, previsto no parágrafo 4o, do art. 33,
da Lei no 11.343/06, em sua fração máxima, e o abrandamento do
regime prisional para o inicial aberto, ou a conversão da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504953-64.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
judiciais, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 05 anos de
reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
Na segunda fase, embora presentes as atenuantes
da confissão espontânea e menoridade relativa, inviável a aplicação
para reduzir a reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a
teor da Súmula no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado da
ementa do julgado acima mencionado).
Na terceira fase, não foi aplicado o redutor previsto
no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, sob o seguinte
fundamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504953-64.2019.8.26.0228 -Voto no
5
“... porquanto está mais do que patenteado
nos autos, que o réu fazia do tráfico de entorpecentes o seu meio
de vida, bastando que se atenha à quantidade de substâncias
apreendidas, já embaladas para o comércio, prontas para serem
entregues ao consumo de terceiros.” (sic fl. 114).
Data vênia, de acordo com orientação e critérios
adotados por esta Col. 2a Câmara Criminal, tratando-se de acusado
menor (fl. 49), confesso, primário, sem antecedentes, ou informação de
que se dedique a atividades criminosas, observada a apreensão de
147,7 g de maconha, entendo que a quantidade, pese significativa para
caracterização da infração penal, não é elevada o suficiente para
obstruir a benesse legal.
Daí que, em apreço aos preceitos da razoabilidade e
proporcionalidade, a minorante deve incidir em sua fração de 1/3,
resultando em 03 anos e 04 meses de reclusão, e pagamento de 333
dias-multa, no valor unitário mínimo.
DO REGIME PRISIONAL
Quanto
ao
regime,
considerando-se
que
as
Instâncias Superiores consolidaram o entendimento de que o crime de
tráfico privilegiado não pode ser considerado como hediondo, mais
uma vez invocando os critérios adotados por esta Col. 2a Câmara
Criminal, tenho que o mais adequado é estabelecer o intermediário,
qual seja, o semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504953-64.2019.8.26.0228 -Voto no
6
As circunstâncias mencionadas alhures, quais
sejam, a primariedade, ausência de antecedentes ou informação de
que se dedique a atividades criminosas, confissão espontânea em juízo
e a desconsideração de equiparação a crime hediondo conduzem à
possibilidade de modulação também em relação à execução da pena
imposta, para atender aos critérios de suficiência e necessidade para a
repressão e prevenção do crime.
Assim, converto a pena privativa de liberdade em
restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade a entidade cadastrada na Vara das Execuções Criminais
da origem, pelo tempo remanescente da condenação (devendo ser
descontados os períodos de prisão cautelar processual anotado na
guia de recolhimento provisória e aquele superveniente à publicação
da r. sentença, até o efetivo cumprimento do alvará de soltura em
decorrência de decisão do Col. STJ em habeas corpus), e à razão de
uma hora por dia, e outros 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para conceder o privilégio previsto no §4o, do art. 33, da Lei no
11.343/06,
para
Leonardo
Pereira
Rodrigues
da
Silva,
redimensionando as reprimendas para 03 anos e 04 meses de
reclusão, e pagamento de 333 dias-multa, no valor unitário mínimo,
estabelecer o regime inicial semiaberto, converter a pena privativa de
liberdade em restritivas de direitos, como especificado, mantida, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504953-64.2019.8.26.0228 -Voto no
7
mais, a r. sentença.
Estando
solto
o
acusado,
na
origem,
oportunamente, será providenciado o necessário para as adequações
relativas à execução da pena imposta.
AMARO THOMÉ
Relator